Tribunal: TJDFT
Processo: 0732947-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732947-65.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DA CCSW QUADRA 04 LOTE 02, CRISTIANNE PATRICIA CAMPELO VIANA, LUCIMAR EPIFANIO DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ELI ALVES PINTO AGRAVADO: MARIA EMILIA RIBEIRO LIBORIO, FERNANDO CUNHA, LUIZ CARLOS MARQUES MACHADO, ELISEU LEITE, MARIA DOS PRAZERES DA COSTA, GASPARINA DO CARMO FERREIRA, LUCINEIDE FERREIRA BASTOS, ANTONIO CARLOS TRINDADE XAVIER, BENILDES OLIVEIRA MACHADO, DIANA MARIA NUNES, DORIAN DE BOSCO DA CUNHA TELES, ELIDA SIQUEIRA CHAVES, ETIENE BARBOSA RODRIGUES DE LIMA, EUDO LUIZ LEITE, EVANY NUNES NONATO, FABIO SANTOS PEREIRA SILVA, IMELDA VIEIRA DA SILVA, IVAN JORGE BECHARA, JOAO ARTUR RAMOS CARDOSO, JOAO RODOLFO BEZERRA, LARISSA LIMA DE MATOS, LUIS LOURENCO DE CASTRO SERRA, MARIA CLARA BRANCO VALENCA, MARIA DE FATIMA CANTANHEDE, MARIA SUELITA DE LIMA, MIGUEL ALVES PEREIRA, NAYLANA NEVES SABA, NILZA SOUSA PEREIRA, PAULO CELIO FALEIROS FREITAS, PAULO EDUARDO CASTELLO PARUCKER, PRISCILLA FERNANDES SANT ANA, RODRIGO CESAR SAMPAIO CAMPOS, RONY PINTO RAMOS, TATIANE CORDEIRO DA SILVA, VALERIA MONTEIRO DO NASCIMENTO, VERONICA SOUZA MAIA, ZELIRA PEREIRA CUTRIM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos da ação declaratória de nulidade de assembleia de condomínio c/c requerimento de tutela de urgência, determinou que os autores, ora agravantes, emendassem a petição inicial. Os agravantes afirmam que estão equivocadas as conclusões do Juízo de Primeiro Grau acerca da ilegitimidade ativa e passiva das partes, uma vez que ajuizaram a ação com o intuito de decretar a ilegalidade do edital de convocação da assembleia. Alegam que muito embora o Juízo de Primeiro Grau tenha se manifestado pela ilegitimidade ativa do condomínio, este detém legitimidade, por força de lei e norma interna, para defender os interesses de toda a coletividade. Argumentam que a agravante Cristianne possui legitimidade para arguir a nulidade do edital convocatório e da assembleia que se realizou, pois é condômina. Sustentam que em razão da violação das normas legais ser de autoria dos subscritores do edital convocatório é legítima a inclusão desse grupo de pessoas no polo passivo da ação. Requerem a concessão da tutela de urgência. No mérito, pedem o provimento do agravo de instrumento. Preparo efetuado (id 29926671). Intimados para se manifestarem sobre a possível inadmissibilidade do presente recurso, em razão de a matéria impugnada não encontrar respaldo no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, os agravantes apresentaram petição na qual defendem, em suma, o cabimento do agravo de instrumento. Brevemente relatado, decido. Em que pesem as razões dos agravantes, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no atual Código de Processo Civil é muito diferente daquele outrora previsto no Código de Processo Civil de 1973. Na sistemática do Código de Processo Civil de 1973, todas as decisões interlocutórias eram recorríveis por meio de agravo (de instrumento ou retido). Com o advento do atual Código de Processo Civil, somente as decisões interlocutórias que integram o rol previsto em seu art. 1.015 poderão ser impugnadas por agravo de instrumento. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, decidiu que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, sendo admissível a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. No presente caso, contudo, recorre-se da decisão que determinou a emenda à petição inicial. A decisão agravada, além de não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não revela urgência que poderia ensejar a taxatividade mitigada do referido rol, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp Repetitivo n. 1.704.520/MT). Sobre o tema, confira-se julgado deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Como se observa do artigo 321, caput, do Código de Processo Civil, a determinação de Emenda à Inicial não contém qualquer conteúdo decisório, sendo atribuído ao Juiz o dever de oportunizar à parte autora a correção de defeitos e irregularidades antes de proferir decisão negativa de admissibilidade. Somente esta decisão de admissibilidade possui conteúdo decisório e, portanto, desafia Recurso. 2. A possibilidade de se reconhecer natureza decisória ao despacho que determina a emenda à Inicial e, assim, a admissibilidade do Recurso interposto, configura supressão de instância e afronta ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. 3. Eventual discordância da parte em relação à recorribilidade do ato judicial mediante Agravo de Instrumento deve ser invocada em preliminar de Apelação ou em Contrarrazões, nos termos do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, devolvendo-se ao Tribunal o reexame da matéria. 4. A ausência de perigo de dano ou urgência na análise da questão afasta o conhecimento do Recurso em razão da inexistência de perigo de inutilidade do julgamento, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo Interno não provido. (Acórdão 1365680, 07141114420218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se não ser possível afirmar que a decisão agravada versa sobre tutela provisória, pois não houve qualquer análise a respeito da referida medida. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator